Tribunal: TJBA
Processo: 8009053-28.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009053-28.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHRISTOVAO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
LILLIAN RODRIGUES DE MORAES, HELLAYNE PRISCILLA CONCEICAO SALES SANTOS

APELADO: NUBIA SIMONE MAGALHAES SANTOS

Advogado(s)
:
CIRO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL HERDADO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. PAGAMENTO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por um dos cinco filhos da falecida Maria Lúcia Teixeira Magalhães, visando a reforma de sentença que fixou como termo inicial para cobrança de alugueis de imóvel herdado a data da citação da ré, autorizando o rateio de IPTU e taxas condominiais entre todos os herdeiros. O imóvel, único bem deixado pela
de cuju
s, vem sendo ocupado exclusivamente por uma das herdeiras, ora apelada, desde o falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir o termo inicial para cobrança de alugueis pelo uso exclusivo de imóvel comum por um dos herdeiros; (II) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais incidentes sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo
a quo
para cobrança de alugueis, na hipótese em exame, deve ser a data da abertura da sucessão, posto que a apelada passou a ocupar o imóvel após o falecimento da sua genitora, com plena consciência da possibilidade de ter que pagar alugueis aos demais herdeiros, pelo uso exclusivo do bem, conforme comunicado da sua iniciativa, entregue à administração do condomínio em 14/9/2022 (ID. 80142178). Ao não citar o nome do autor como um dos sucessores da antiga proprietária do bem, no referido documento, desautorizando, por conseguinte, o ingresso do apelante no condomínio, a ré revelou a existência de manifesta oposição do recorrente à sua permanência no imóvel a título gratuito.

Nossos Tribunais têm reiteradamente decidio que as despesas de IPTU e taxas condominiais devem ser suportadas exclusivamente pelo herdeiro que usufrui do imóvel de forma exclusiva, afastando a possibilidade de rateio com os demais sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial para cobrança de alugueis pelo uso exclusivo de imóvel herdado coincide com a data da oposição inequívoca de outro herdeiro à ocupação gratuita, podendo ser anterior à citação judicial.

A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais recai exclusivamente sobre o herdeiro que detém a posse exclusiva do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.701, 1.315 e 1.319; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 12084976220238130000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 28.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.782.828/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.11.2019; TJDFT, AI 07201947120248070000, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, j. 31.07.2024; TJSP, ApCiv 10024664820228260108, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 25.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8009053-28.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante

CHRISTOVAO ALVES DE SOUZA JUNIOR
e como apelada
NUBIA SIMONE MAGALHAES SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça